Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744291-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0720395-02.2020.8.07.0001, recebeu os embargos sem lhes atribuir efeito suspensivo. A parte agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que expressamente indicou os lotes objeto da dação em pagamento para garantir a presente execução. Destaca que os imóveis oferecidos se tratam de lotes avaliados em mais de R$ 166.000,00 (cento e sessenta seis mil reais) cada um, valor que seria mais que suficiente para garantir os interesses do credor. Destaca que agiu em conformidade com o acordado no aditivo ao contrato que formalizou a dação em pagamento, realizando, inclusive, o pagamento do valor, em espécie, de R$ 251.954,88 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Ressalta que não se opôs nem dificultou a outorga da escritura pública, agindo sempre de boa-fé. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada confirmando-se a tutela antecipada pretendida. Preparo recolhido em ID. 20474572 e 20474574. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, X do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida: Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certifique-se na execução a oposição destes embargos. Por fim, nos termos do art. 920, I, do CPC, ao embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Explico. O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destaquei) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No caso em análise, o juízo de primeira instância negou o efeito suspensivo fundamentado no não cumprimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado, dado que além da execução não se encontrar garantida, as alegações da parte embargante não estão revestidas da necessária verossimilhança para a concessão da tutela provisória. Quanto ao requisito da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero à luz do CPC de 1973, cuja ratio se mantém na novel legislação: 3. Perigo Manifesto de Dano Grave de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. 'A fortiori', o manifesto perigo de dano irreparável também autoriza a outorga de efeito suspensivo aos embargos. O perigo tem de ser manifesto -patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. (...) Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação (...) (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo". São Paulo: RT, 2013. p. 718). Por outro lado, a parte agravante justifica que indicou os lotes objeto da dação em pagamento para garantir a presente execução. Afirma que os imóveis oferecidos se tratam de lotes avaliados em mais de R$ 166.000,00 (cento e sessenta seis mil reais) cada um, valor que seria mais que suficiente para garantir os interesses do credor. Ocorre que a parte agravante não faz nenhuma prova de tal alegação. Ademais, ao se analisar a impugnação aos Embargos à Execução apresentados pelo agravado, este afirma, peremptoriamente, que a referida dação em pagamento não se efetivou, tratando-se “tão somente de uma promessa de dação” (ID. 71691173 – autos principais). Nesse contexto, no que tange aos requisitos, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Além disso, não há plausibilidade para afastar o requisito legal da prévia garantia da execução ao analisar o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pela simples alegação da existência de suposta dação em pagamento em favor da parte agravada. Para mais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Portanto, ausente um desses requisitos legais (garantia da execução) inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. Em embargos à execução, incumbe ao devedor, na condição de embargante, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. 3. A alegação do devedor de que não detém condições financeiras de suportar a garantia exigida em lei, somada ao argumento de que o título seria inexigível, são insuficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247300, 07278055120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, nem risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo da demora), bem como ausente a garantia do juízo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1093387, 07016963420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, sem se olvidar que os argumentos ali deduzidos serão levados em consideração no mérito do agravo de instrumento. 2. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente deferida caso presentes os requisitos do pedido do embargante, da relevância da fundamentação, do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, da garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposição do art. 919, § 1o, do CPC. 3. Ausente ambos os requisitos legais, deve ser indeferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135810, 07140681520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA POR PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC). II Não efetuada a garantia do Juízo, não é possível a concessão do efeito suspensivo. (...) (Acórdão n.1033374, 07058304120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITOS SUSPENSIVOS. ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. REALIZAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao relator não conhecer da parte do recurso que não impugnou os fundamentos contidos na decisão recorrida (art. 932, III, do CPC/15). 2. Via de regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC/15). A concessão de tal efeito demanda o preenchimento dos requisitos previstos no § 1o do referido dispositivo legal. 3. Embora as provas colacionadas ao feito executivo demonstrem a boa condição financeira do devedor, esse optou por não garantir a execução e, por consequência, os embargos por ele opostos não detêm efeito suspensivo. 4. Adequada a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da ação executiva não garantida pelo devedor/embargante, inclusive mediante a efetivação das medidas constritivas que se fizerem necessárias. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1252614, 07055879220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 16:31:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador